Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. KRIPTACOIN. DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS. NECESSIDADE. PROVAS. DOCUMENTOS PARCIALMENTE ILEGÍVEIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO. INUTILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. A rescisão contratual c/c reparação cível decorrente de investimentos no esquema fraudulento de pirâmide financeira da Kriptacoin pressupõe demonstração suficiente dos valores vertidos pelas vítimas.
2. Não constituem provas suficientes o extrato sem identificação da origem documental ou sua titularidade, sequer o contrato em que não é legível o nome do favorecido.
3. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não tendo sido efetivamente demonstrado os valores por ele vertidos, deixando de colacionando aos autos documentação hábil, como extratos e transferências bancárias, a fim de configurar o ventilado ilícito, com eventual restituição de valores despendidos, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de penhora nos rostos dos autos.
4. Agravo de instrumento não provido.